Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E DE SOBRADINHO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE CARÁTER TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Os foros preferenciais enumerados no art. 53 do Código de Processo Civil de 2015, dentre eles o de domicílio do alimentando, são estabelecidos em favor dos próprios requerentes e compete a eles, quando do ajuizamento da inicial, escolher entre ajuizar a demanda no foro preferencial ou no foro geral de domicílio do réu.
2. Por se tratar de regra alusiva à competência relativa, não pode ser declinada de ofício, notadamente quando ajuizada pelo alimentando em face do genitor alimentante, em foro diverso do domicílio do primeiro.
3. Na espécie, a competência restou determinada no momento em que a ação foi distribuída, somente podendo ser modificada caso venha a ser oportunamente excepcionada pelo réu e desde que sejam formuladas justificativas razoáveis a indicar a necessidade de modificação da competência, sob pena de prorrogação (CPC, artigos 64, caput, c/c 65, caput).
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.